Tribunal: TJES
Processo: 5003442-81.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-81.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MARCELINO DA SILVA SOUZA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003442-81.2019.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA/RECORRENTE: LUCIANA MARCELINO DA SILVA SOUZA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS À CONSUMIDORA. CONTRATO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço dos Recursos Inominados (IDs 545397 e 545401) interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, os recebo em no regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (IDs 545404 e 545410). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à recorrente LUCIANA MARCELINO DA SILVA SOUZA, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão. 3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença (ID 545392). Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada. Do que se depreende dos autos, nota-se que não houve qualquer comprovação da parte requerida de qualquer contratação realizada pela consumidora. Não houve a apresentação de documentação contratual apta a demonstrar a efetiva pactuação entre as partes, ônus que incumbia à requerida, haja vista a relação de consumo. Desse modo, a restituição do valor pago pela consumidora é medida que se impõe. No entanto, quanto ao pedido de danos morais, a jurisprudência nacional se pacificou no sentido de que o mero inadimplemento contratual – situação indevidamente imposta pela requerida à consumidora – não é capaz de gerar dano moral. Não há que se falar, portanto, em dano moral in re ipsa ou per se. 4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recursos conhecidos e NÃO PROVIDOS. Condeno a recorrente LUCIANA MARCELINO DA SILVA SOUZA em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita. Condeno a recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.